Tribunal: TJBA
Processo: 8106930-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106930-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIA SILVIA DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
ELIANE CRISTINA CARVALHO MADUREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE LIBERDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA. NULIDADE DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Márcia Silvia dos Santos Santana contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais, ajuizada em face de Banco Pan S.A. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. A apelante sustenta a nulidade da cobrança de seguro prestamista incluído no contrato de financiamento, sob o argumento de que houve contratação compulsória, caracterizando prática de venda casada. Requer, em razão disso, a restituição dos valores pagos a esse título.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da contratação do seguro prestamista inserido no contrato de financiamento celebrado entre as partes, especialmente quanto à existência de liberdade de escolha do consumidor na contratação da seguradora, bem como definir as consequências jurídicas do eventual reconhecimento da abusividade da cobrança.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, devendo a interpretação contratual observar os princípios da transparência, da boa-fé objetiva e da proteção da parte vulnerável.

4. Nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor condicionar o fornecimento de um produto ou serviço à aquisição de outro, prática conhecida como venda casada.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a contratação de seguro em operações de crédito é admitida, desde que assegurada ao consumidor a efetiva liberdade de escolha quanto à contratação e quanto à seguradora responsável pela apólice.

6. No caso concreto, verifica-se que o contrato de financiamento incluiu valor correspondente ao seguro prestamista, sem demonstração de que a consumidora tenha sido informada sobre a possibilidade de contratação facultativa ou de escolha de seguradora diversa, tendo sido indicado produto securitário vinculado ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.
7. Ausente prova de liberdade de escolha do consumidor, resta caracterizada a prática abusiva de venda casada, impondo-se o reconhecimento da nulidade da cobrança do seguro prestamista.

8. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, uma vez que a cobrança foi realizada com fundamento em cláusula contratual posteriormente considerada abusiva, não havendo demonstração de má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de seguro prestamista em contratos de financiamento é válida apenas quando assegurada ao consumidor a liberdade de escolha quanto à contratação e à seguradora responsável pela apólice. 2. A ausência de comprovação dessa liberdade caracteriza prática abusiva de venda casada, ensejando a nulidade da cobrança e a restituição dos valores pagos. 3. Em demandas revisionais de contrato bancário, inexistindo demonstração de má-fé da instituição financeira, a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8106930-48.2024.8.05.0001
em que figuram como apelante
MARCIA SILVIA DOS SANTOS SANTANA
e como apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, __ de _________de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça